Tribunal: STF
Processo: RE 72988
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-09
Data de publicação: 1971-12-09

Ementa:
CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. COMPETÊNCIA PARA O SEU JULGAMENTO.
E DO JUIZ SINGULAR, ESTADUAL II. O JÚRI A QUE SE REFEREM OS ARTS. 12
E SEGS., DA LEI N. 1.521/51, DESAPARECEU COM O ADVENTO DO
DECRETO-LEI N. 2/66. III. A INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RHC N. - 45007, CINGIU-SE
AO ART. 3 DAQUELE DECRETO- LEI, E FOI PARCIAL, LIMITADA A SANÇÃO
NELA INTRODUZIDA. IV. NÃO TEM O JULGADO EM QUESTÃO O ALCANCE DE
SUSPENDER A REFERIDA NORMA, DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SENADO
(CONST., ART. 42, VII). RECURSO PROVIDO.